Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-96.2015.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001438-96.2015.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JONATHA SILVA MARTINS
Vistos, etc.
Conforme certificado no Id. 87273952, os documentos digitalizados se referem a processo diverso.
Além disso, no Id. 91278990 há informação de que a remessa dos autos para este Tribunal foi equivocada.
Desse modo, determino o cancelamento da distribuição do recurso de apelação n. 0001438-96.2015.8.11.0020, e a devolução dos autos à comarca de Alto Araguaia.
Cumpra-se
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.